Tribunal: TJBA
Processo: 8039759-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039759-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS PACIENTE: SERGIO RAFAEL FILGUEIRAS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO. REALIZAÇÃO POSTERIOR CONFIRMADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE LIBERDADE CONDICIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, com alegação de ilegalidade da prisão por ausência de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência da audiência de custódia invalida a prisão cautelar; (ii) examinar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada e posteriormente confirmada em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a realização da audiência de custódia em 17/07/2025, o argumento central da impetração resta superado, atraindo a perda do objeto (CPP, art. 659). 4. Ainda que se admitisse a ausência da audiência, tal omissão não teria o condão de invalidar a prisão preventiva, quando esta se encontra amparada em decisão fundamentada. 5. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta da conduta, nos indícios de autoria e na prova da materialidade delitiva. 6. A reiteração criminosa se evidencia pela prática de novo delito durante o gozo de liberdade condicional, circunstância que reforça o risco concreto à ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, à luz do art. 282, § 6º, do CPP, diante do histórico criminal do paciente e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039759-43.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente SERGIO RAFAEL FILGUEIRAS DE SOUZA, e, como Autoridade Coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do BARRA/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR